Tribunal: STF
Processo: Rcl 63593
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município da Serra em face do Relator do AIRR nº 345-77.2022.5.17.0007 do Tribunal Superior do Trabalho, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG).



    O Município da Serra alega que a autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo de instrumento ao recurso de revista, manteve sua condenação, em caráter subsidiário, por débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços.



    Sustenta que,



    “[c]omo se verifica, o cerne da discussão refere-se ao mero inadimplemento e consequente ônus da prova. Este entendimento, ao arrepio do precedente vinculante do STF no RE 760.931, leva à conclusão da violação literal do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, pois o ônus da prova cabe a quem alega o fato, que, no caso, é a culpa in vigilando, condição exigida para que, excepcionalmente, possa ser responsabilizada subsidiariamente a administração pública pelos débitos trabalhistas não adimplidos por empresa terceirizada que tenha contratado.” 



    O reclamante requer 



    “a) a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do Artigo 158, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para cassar a Decisão Monocrática proferido pelo MD Relator do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do PROCESSO Nº TRT-RO – 0000345-77.2022.5.17.0007, bem como a decisão proferida pela 3ª Turma do TRT da 17ª Região no mesmo processo original;”. 



    [...]



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação para que seja cassada decisão monocrática reclamada proferido pelo Exmº. Ministro Relator da 1ª Turma do TST, bem como a decisão da 3ª Turma do TRT da 17ª Região na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante (PROCESSO Nº TRT-RO – 0000345-77.2022.5.17.0007)”. 



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, os fundamentos pelos quais a Justiça do Trabalho, no caso concreto, condenou o poder público, em caráter subsidiário, no pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços:



    “Insurge-se o Reclamado em face da r. sentença que julgou procedente o pedido de condenação da 2ª Reclamada a responder subsidiariamente pelas verbas trabalhistas deferidas nesta demanda. Vejamos (Id. e4641c2 - págs. 5/7): 



    ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO 2º RÉU 



    Na decisão proferida em sede da ADC 16, que possui efeito vinculante, o STF declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93 e definiu que a responsabilidade subsidiária dos entes públicos, em caso de terceirização, pressupõe a ocorrência de culpa por parte do tomador de serviços para consecução do evento doloso (inadimplemento de direitos trabalhistas), não havendo responsabilidade objetiva. Por força deste entendimento, o TST, inclusive, alterou a redação da Sum. 331 do TST, para explicitar que a condenação subsidiária das pessoas jurídicas de direito público ocorre apenas quando evidenciado nos autos conduta culposa do tomador. 



    Inclusive no julgamento do Recurso Extraordinário n.760931 o E. STF fixou tese de repercussão geral no sentido que: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 



    Logo, a condenação do ente público depende da existência de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Em relação a quem incumbe o ônus de provar a fiscalização efetiva do contrato de prestação de serviços, tal atribuição recai ao ente público, em vista do princípio da aptidão para a prova. 



    Inclusive a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST, no julgamento do Processo nº E-RR-925-07.2016.5.05.0281, firmou a compreensão de que a discussão atinente ao onus probandi não foi apreciada no RE nº 760.931/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 246), concluindo ser do ente público o encargo probatório de demonstrar a regular fiscalização do contrato de prestação de serviços. 



    Conforme se verificou nestes autos, a 1ª ré deixou de conceder intervalo intrajornada por todo o contrato de trabalho. 



    Assim, entendo que o Município da Serra não fiscalizou devidamente a atuação da 1ª reclamada no decorrer do contrato de prestação de serviços, não tomando as providências necessárias à minimização dos prejuízos dos empregados que lhe prestaram serviços. 



    Ante o exposto, uma vez caracterizado a culpa in vigilando, ao não fiscalizar o cumprimento de obrigações trabalhistas por parte da 1ª ré, condeno subsidiariamente o 2º réu, em consonância com a súmula n.º 331, V, do C. TST.’



    (...)



    In casu, é incontroverso que a 1ª ré deixou de conceder intervalo intrajornada por todo o contrato de trabalho, descumprindo indiscutivelmente o contrato de trabalho, sem que nenhuma medida efetiva fosse adotada pela tomadora.



    Vê-se que os recorridos (MUNICÍPIO DA SERRA e MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI) não apresentaram qualquer documento para comprovar que houvesse uma fiscalização efetiva e regular quanto ao correto cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada (1ª Reclamada).



    Lembro que, em respeitável decisão recente, na Reclamação Constitucional n. 31098/STF, o eminente Ministro Alexandre de Morais julgou procedente o pedido formulado pelo Município de Viana para cassar acórdão desta Corte que havia reconhecido a responsabilidade subsidiária daquele ente público, em razão do não recolhimento de FGTS dos meses de janeiro e de abril a agosto de 2015, por entender que o acórdão foi de encontro ao decidido no ADC 16 e no RE n. 760.931, dotado de repercussão geral, pelo seguinte fundamento, verbis



    ‘Não houve comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova de nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e do dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante". (g.n.)’



    Pelo que se vê, para o Pretório Excelso, a culpa in vigilando do Ente Público se revela em uma hipótese taxativa: Quando há um comportamento sistematicamente negligente na fiscalização do contrato administrativo celebrado com o prestador de serviços, um nexo de causalidade entre a conduta do Poder Público e o dano sofrido pelo empregado. 



    Acresça-se que a condenação subsidiária estende-se sobre todas as parcelas devidas pela prestadora de serviços, abrangendo, dessa forma, o pagamento de todas as parcelas que sejam, a princípio, de responsabilidade do devedor principal. 



    É obrigação do ente público fiscalizar todos os atos relativos à terceirização que efetivou, inclusive, aqueles afetos à resilição contratual. Ou a estrutura da Administração Pública que terceiriza suas atividades fiscaliza os contratos que celebra ou, então, não terceiriza. 



    Portanto, mantém-se intacta a r. sentença que condenou os recorridos subsidiariamente quanto aos créditos deferidos na presente lide.”(e-Doc 8, p. 3)



    Verifico, assim, que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que o julgamento da presente reclamação constitucional deve viabilizar o desenvolvimento, no âmbito do TST, do debate referente ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços para que, na hipótese de eventual recurso extraordinário dessa decisão, seja o processo regularmente submetido a sistemática da repercussão geral pelo Tema nº 1118, preservando-se, assim, a competência do STF e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ressalte-se que a Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando o debate proposto relaciona-se com temática submetida a sistemática da repercussão geral no STF.



    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos.



    Considerando-se que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral, o formalismo do requisito de admissibilidade do art. 896-A da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar, fundamentadamente, sobre a matéria submetida a repercussão geral, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    Por fim, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Por essas razões, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão do TST que nega a existência de “transcendência” à controvérsia atinente ao ônus do Poder Público na comprovação do exercício do dever fiscalizatório de contratos administrativos de prestação de serviços quanto à regularidade trabalhista da empresa contratada, devendo o debate se desenvolver pelos meios recursais e, na hipótese de interposição de recurso extraordinário, ficar o processo sobrestado na origem para aguardar a solução do Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral pelo STF



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente